Tribunal: TJBA
Processo: 8056565-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056565-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FELIPPE ARAGAO SANTOS Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CORROBORADA POR DOCUMENTOS. ANÁLISE CONJUNTA DOS RENDIMENTOS E DAS DESPESAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante alega hipossuficiência financeira, tendo apresentado declaração de pobreza e documentos que demonstram sua condição econômica, incluindo comprovante de desemprego e extratos bancários com movimentações reduzidas. Requereu a reforma da decisão para que lhe fosse concedida a gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório constante nos autos, formado por declaração de hipossuficiência e documentos que evidenciam a condição econômica do agravante, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, podendo ser afastada apenas quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado. 4. A análise da condição financeira do requerente não pode se limitar à verificação dos rendimentos mensais isoladamente, sendo imprescindível o exame das despesas ordinárias e da realidade socioeconômica demonstrada. 5. A prova documental juntada aos autos – CTPS e extratos bancários com movimentações financeiras reduzidas – corrobora a alegação de hipossuficiência e revela incapacidade momentânea de arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência. 6. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reconhece que a concessão do benefício pode ser fundamentada na ausência de recursos suficientes à luz da realidade financeira total do requerente, considerando também encargos mensais com saúde, educação e manutenção básica. V. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser corroborada por prova documental. 2. A análise para concessão da justiça gratuita deve considerar tanto os rendimentos quanto as despesas ordinárias do requerente. 3. A demonstração de desemprego e movimentações bancárias reduzidas constitui fundamento idôneo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056565-56.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FELIPPE ARAGAO SANTOS e como apelada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .